Tribunal: TCU
Processo: 027.826/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE, em desfavor de Euclides Sérgio Costa de Lima em face da omissão na prestação de contas quanto aos recursos repassados ao Município de Capim (PB) em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Euclides Sérgio Costa de Lima (Prefeito na gestão de 2009 a 2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Capim (PB) no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Euclides Sérgio Costa de Lima, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Euclides Sérgio Costa de Lima (XXX.933.704-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/7/2012 330,00 Débito 5/7/2012 318,00 Débito 5/7/2012 520,00 Débito 5/7/2012 1.050,00 Débito 12/7/2012 25.000,00 Débito 2/8/2012 312,00 Débito 2/8/2012 700,00 Débito 2/8/2012 318,00 Débito 2/8/2012 727,50 Débito 2/8/2012 248,40 Débito 2/8/2012 700,00 Débito 7/8/2012 520,00 Débito 7/8/2012 310,00 Débito 7/8/2012 693,00 Débito 14/8/2012 1.619,72 Débito 14/8/2012 1.469,07 Débito 20/8/2012 41.802,44 Débito 3/9/2012 16.059,05 Débito 4/9/2012 15.000,00 Débito 24/1/2012 288,00 Débito 24/1/2012 252,00 Débito 24/1/2012 246,00 Débito 23/2/2012 700,00 Débito 23/3/2012 5.228,50 Débito 2/4/2012 1.050,00 Débito 11/4/2012 8.364,73 Débito 16/4/2012 3.116,33 Débito 10/5/2012 330,00 Débito 10/5/2012 312,00 Débito 10/5/2012 1.050,00 Débito 11/5/2012 700,00 Débito 11/5/2012 700,00 Débito 12/6/2012 25.000,00 Débito 15/6/2012 700,00 Débito 15/6/2012 700,00 Débito 6/9/2012 10.000,00 Débito 6/9/2012 3.749,80 Débito 17/9/2012 11.600,00 Débito 2/10/2012 260,00 Débito 2/10/2012 14.985,35 Débito 3/10/2012 1.146,40 Débito 10/10/2012 2.301,98 Débito 15/10/2012 20.000,00 Débito 30/10/2012 208,00 Débito 30/10/2012 11.785,46 Débito 1/11/2012 9.000,00 Débito 9/11/2012 396,80 Débito 9/11/2012 388,00 Débito 9/11/2012 429,42 Débito 13/11/2012 330,00 Débito 13/11/2012 330,00 Débito 13/11/2012 10.001,76 Débito 30/11/2012 198,40 Débito 6/12/2012 4.226,60 Débito 20/12/2012 7.793,51 Débito 26/12/2012 660,00 Débito 26/12/2012 660,00 Débito 26/12/2012 1.377,98 Débito 31/1/2012 8,00 Crédito 29/6/2012 25.000,00 Crédito 30/7/2012 25.000,00 Crédito 30/8/2012 41.802,44 Crédito 28/9/2012 25.000,00 Crédito 30/10/2012 20.000,00 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Euclides Sérgio Costa de Lima a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. esclarecer ao responsável Euclides Sérgio Costa de Lima que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável e à Procuradoria da República no Estado do Paraíba, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraíba que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.